Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Registral Imobiliário. Apelação Cível. Dúvida registral. Incorporação imobiliária de casa isolada em lote individual. Lei no 14.382/2022. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente dúvida registral suscitada pelo Oficial do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, obstando o registro de incorporação imobiliária relativa à construção de casa isolada em lote individual, sob o fundamento de ausência de pluralidade de unidades e de inadequação do instituto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é tempestivo diante de erro na indicação do prazo final pelo sistema eletrônico do tribunal; e (ii) saber se é juridicamente possível o registro de incorporação imobiliária para construção de casa isolada em lote único, à luz do art. 68 da Lei no 4.591/1964, com redação dada pela Lei no 14.382/2022.
III. Razões de decidir
3. A indicação equivocada do prazo recursal pelo sistema eletrônico do tribunal configura falha imputável ao Poder Judiciário, apta a justificar a flexibilização da regra de tempestividade, em prestígio à boa-fé processual e à confiança legítima do jurisdicionado.
4. A nova redação do art. 68 da Lei no 4.591/1964 admite a incorporação imobiliária de casas isoladas ou geminadas, independentemente da constituição de condomínio edilício, afastando a exigência de pluralidade de unidades.
5. A incorporação pode abranger a totalidade ou parte dos lotes de loteamento, inclusive lote único, não havendo restrição legal quanto à quantidade de unidades.
6. O proprietário do lote possui legitimidade para atuar como incorporador, nos termos do art. 31 da Lei no 4.591/1964, não se restringindo tal atividade ao loteador originário.
7. A interpretação restritiva da legislação de vigência compromete a finalidade do instituto, especialmente a proteção do adquirente de unidade futura mediante a constituição do patrimônio de afetação, além de afrontar a segurança jurídica e a uniformidade da prática registral.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A indicação equivocada de prazo recursal em sistema eletrônico do tribunal configura justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso. 2. É admissível o registro de incorporação imobiliária para construção de casa isolada em lote individual, nos termos do art. 68 da Lei no 4.591/1964, com redação dada pela Lei no 14.382/2022, independentemente de pluralidade de unidades ou constituição de condomínio edilício.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1964, arts. 31, 31-A e 68; Lei no 14.382/2022; CPC, arts. 223, 5o e 6o; Lei no 6.015/1973, arts. 198 a 204.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.198.286/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.12.2025.